Tribunal: STF
Processo: ARE 1299513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: (eDOC 10, p. 4-6):
    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TENSÕES ELÉTRICAS ACIMA DE 250 VOLTS. ACRÉSCIMO DO PERÍODO DE 06/03/1997 A 20/03/2012. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO Nº 2.172/1997. SOMATÓRIO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL SUPERIOR A 25 ANOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. A hipótese dos autos é de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que pretende a concessão de benefício de aposentadoria especial, considerado o cômputo do período em que laborou submetido ao agente agressivo "Tensões elétricas acima de 250 volts", de 06/03/1997 a 20/03/2012, o qual somado ao já reconhecido pelo INSS, permitiria a concessão de aposentadoria especial.
    2. Na sentença recorrida, o MM. Juiz a quo não reconheceu o exercício de atividade especial pelo autor no período requerido, salientando, em sua fundamentação que: "(...) o agente eletricidade não consta mais como agente nocivo apto a gerar a contagem especial para Aposentadoria desde a edição do Decreto 2.172/1997. Esta é a razão do período trabalhado na LIGHT só ter sido reconhecido até 05/03/1997, pois o referido Decreto entrou em vigor em 06/03/1997". 
    3. De fato, a tese de que não seria mais possível o reconhecimento de atividade insalubre por submissão ao agente nocivo eletricidade, após a edição do Decreto 2.172/97, restou afastada pelo Colendo STJ no julgamento do RESP 1.306.113/SC, ficando assentado que o rol de agentes nocivos seria exemplificativo, não impedindo a comprovação da natureza especial da atividade. Em sentido análogo o julgamento do REsp 1.168.455/RS, j. 12/06/2012.
    4. No caso concreto, examinando os documentos de prova do desempenho da atividade especial pelo autor, conclui-se que o mesmo logrou demonstrar o exercício do labor em condições especiais não só até 05/03/1997 (advento do Decreto 2.172/97), mas sim até a data de 20/03/2012, vez que submetido ao agente eletricidade em intensidade superior a 250 volts, conforme comprova o PPP de fls. 27/28, tendo exercido sempre a mesma função, de "Eletricista de Rede Aérea", desempenhando as mesmas atividades de "(...) construção, manutenção, e atendimento de emergência nas redes de distribuição aéreas, as quais consistiam na substituição de condutores elétricos e equipamentos elétricos defeituosos, tais como: transformadores, pára-raios, isoladores, chaves elétricas e religadores, e na execução de manobras nos equipamentos elétricos energizados instalados nas redes de distribuição aéreas, tais como: transformadores, chaves elétricas e religadores, sendo todas as atividades acima descritas exercidas expostas a tensões elétricas de 6.000 Volts, 13.800 Volts e 25.000 Volts", o que implica direito de averbação de mais de quinze anos de atividade insalubre, acréscimo que se revela suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial.
    5. Apelação provida, para reformar a sentença, reconhecendo como laborado sob condições especiais o período de 06/03/1997 a 20/03/2012 na empresa LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial ao autor, considerando que somado este período ao tempo já reconhecido pelo INSS administrativamente, de 09/11/1984 a 0/03/1997, alcança o segurado um total de 27 anos, 04 meses e 12 dias de tempo de serviço em atividades especiais, devendo ser pagas as parcelas em atraso a contar de 04/06/2012 (data do requerimento administrativo), monetariamente corrigidas, desde as datas em que se tornaram devidas, e acrescidas de juros de mora, a partir da citação, tudo de acordo com as decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425 e com a modulação de seus efeitos, tendo e vista que todas as parcelas se referem a período de vigência da Lei nº 11.960/2009. Quanto aos honorários advocatícios, como a sentença foi proferida na vigência do CPC/1973, e agora, com a procedência do pedido, serão invertidos os ônus da sucumbência, estes deverão ser fixados de acordo com o que dispõe o artigo 85 do CPC/2015, esclarecendo que o montante a ser pago pelo INSS e o percentual aplicável serão obtidos na execução do julgado. Observe-se no cálculo do benefício que não se aplica o fator previdenciário, em obediência ao art. 32, II, do Decreto nº 3.048/99. Deferida a antecipação da tutela requerida na inicial, tendo em vista a verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, além da prova inequívoca dos fatos narrados, bem como pelo perigo de dano pela demora na concessão, uma vez que se trata de benefício de natureza alimentar, devendo ser implantado o benefício no prazo de quinze dias a contar da intimação do INSS deste julgado.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas para integrar o acórdão embargado (eDOC 16, p. 5-7).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 19, p. 4):
    “Não há como se reconhecer o período objeto da presente pretensão recursal como especiais quando os laudos e formulários apresentados pela empresa empregadora indicam, sem deixar qualquer margem de dúvida, que o segurado fazia uso regular de Equipamentos de Protecao Individual – EPI ' adequados para afastar os efeitos nocivos dos agentes aos quais encontrava-se exposto no ambiente de trabalho.” 
    Defende-se, ainda, que (eDOC 19, p. 6):
    “se a legislação vigente (art. 58, § 2º da Lei nº 8.213/1991), fiel ao cumprimento dos artigos 195, § 5º e 201, § 1º da CF/1988, determinam que somente pode ser considerado como tempo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, o tempo de trabalho sob agente nocivo ruído sem a utilização de equipamentos de proteção individual eficazes para o afastamento de tais condições agressivas, não se pode subverter a determinação legal e desconsiderar abstrata e concretamente a imposição normativa que decorrem da Constituição Federal vigente.” 
    Por fim, aduz-se, que (eDOC 19, p. 10):
    “Quanto aos juros de mora, verifica-se que a decisão afasta a aplicação efetiva da norma, quando na hipótese, quando afirma que incide a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da lei nº 11.960,de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao art. 1º F da lei nº 9496/97. No entanto, a decisão ora recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF ainda não foi publicado, razão pela qual o exato alcance do julgamento ainda não pode ser avaliado com segurança.” 
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 27).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao julgar o RE-RG 906.569, de minha relatoria, DJe 25.9.2015 (Tema 852), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Em relação ao uso do EPI, esta Corte, no julgamento ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 555) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.”
    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ante o exposto, em relação às controvérsias abrangidas pelos temas de repercussão geral, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF; e no que tange à discussão da correção monetária, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente